Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DESTINATÁRIO FÍSICO.
I – A sentença que decide fora dos limites da lide definidos pelo impetrante é nula, por ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC. Aplicação do art. 1.013, §3o, inc. II, do CPC para o julgamento do mérito da impetração.
II – O diferencial de alíquota de ICMS previsto no art. 155, inc. VII, da CF/88 é devido apenas quando o consumidor final da mercadoria está localizado em outra unidade da Federação.
III – O fato de o adquirente, pessoa jurídica de direito público, possuir sede no Distrito Federal não o torna credor do diferencial de alíquota uma vez que a mercadoria foi entregue ao destinatário final em uma de suas unidades localizada no Estado de São Paulo.
IV – Apelação provida.